Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014298-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALLAS JONES DE MORAIS CARVALHO - CPF: 997.292.611-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR QUE RATIFICOU OS ATOS PRATICADOS - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2006, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2015, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 2018, o que configura anuência tácita do seu curador, que é responsável pela movimentação bancária do apelante.

II - Diante do contexto probatório, não cabe falar em violação ao art. 166, inc. I, Código Civil ou mesmo ao art. 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014298-44.2018.8.11.0041 interposto por JONES ROBERTO CARVALHO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTRO perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152739714 o juiz a quo julgou improcedente o pedido formulado por JONES ROBERTO CARVALHO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO BONSUCESSO S.A., julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, contudo, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152739719 que o curador do interditado é filho do mesmo e, para cuidar de seu pai, cumprindo a função inerente a sua condição de filho, assumiu a responsabilidade de cuidado do seu pai que sofre de esquizofrenia e naturalmente requer muitos cuidados para sua segurança e zelo. Contudo, como já é de se imaginar da própria situação inerente ao caso, diga-se, ter que cuidar do curatelado, não é tarefa fácil, pois este tem grandes alterações comportamentais e de temperamento;

Aduz que caberia a Recorrida ter tomado as devidas providencias para realizar contrato dentro dos parâmetros legais, inclusive é de bom alvitre deixar anotado que a interdição do Requerente poderia ter sido constatada pela Recorrida, caso houvesse consultado o cartório de registro civil competente, o que não ocorreu no caso em epígrafe, caracterizando falha na prestação do serviço;

Anota que nos termos do art.166, I, do CC/2002, qualquer negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo. Sendo a nulidade matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e ex officio pelo juiz;

Requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso, reformada a decisão para que seja reapreciado o mérito da demanda apresentada com a consequente decretação da nulidade do contrato entabulado entre as partes ante a incapacidade total do contratante e por fim sejam as Recorridas condenadas a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente da conta bancária do RECORRENTE mediante desconto em folha de pagamento, e do mesmo modo sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais nos termos do requerido na peça vestibular.

Contrarrazões sob ID. 152739726

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar ajuizada por JONES ROBERTO CARVALHO, doravante denominado recorrente, em face de BANCO BONSUCESSO S.A e ESTADO DE MATO GROSSO.

Narrou DALLAS JONES DE MORAES CARVALHO, na figura de curador, que o requerente JONES ROBERTO CARVALHO se encontra interditado desde 29 de março de 2006 e que passou a ser seu curador em 01/09/2008, sendo, portanto, o requerente totalmente incapaz para os atos da vida civil. Afirmou que a Requerida BANCO BONSUCESSO S.A e o requerente mantém relação de consumo por meio do contrato de empréstimo firmado entre as partes, na modalidade consignação, sendo a cobrança por meio de desconto em folha, que não se sabe ao certo quais foram os termos da contratação, pois o Autor a época da contratação não gozava de suas capacidades mentais em sua plenitude, e estava desacompanhado do seu curador ou qualquer outra pessoa quando efetivou a transação, assinando ele próprio o contrato firmado entre as partes, e o dinheiro emprestado sempre depositado diretamente na conta do Requerente.

Assevera que se a Requerida BANCO BONSUCESSO S.A tivesse consultado o cartório de registro civil competente saberia da interdição do Requerente.

O Requerido BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, sucedido posteriormente pela parte apelada BANCO SANTANDER, contestou, alegando que a parte Autora, por livre e espontânea vontade, celebrou o contrato de empréstimo no 75344647, firmado em 27/05/2015, no valor de R$ 5.150,00 (cinco mil cento e cinquenta reais), a ser pago em 70 (setenta) parcelas mensais de R$ 144,68 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada, cujo contrato trata-se de portabilidade de outro contrato que o Autor mantinha junto ao Banco ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Sustentou ainda que foi realizado novo contrato no 75442657, firmado em 03/06/2015, no valor de R$ 5.782,97 (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 144,68 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada, e que o equivalente a R$ 5.175,47 foi retido para a quitação do contrato anterior, no caso o contrato de n° 75344647, sendo o saldo remanescente de R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) foi disponibilizado para o autor em sua conta.

Argumentou que a fonte pagadora, responsável pela averbação dos descontos não apontou qualquer irregularidade a fim de impedir a realização de contratos de empréstimos ora discutidos. Alegou ainda, que o interditado se tornou devedor contumaz, realizando várias contratações com instituições financeiras amparadas pela desídia de seu curador, que assumiu compromisso para assisti-lo nos atos da vida civil, mormente para impedir que situações como estas ocorressem.

Registrou também que os contratos foram pactuados a partir do ano de 2015 e que a presente ação somente foi ajuizada em 2018, restando evidente que o curador deste, administrador de seus bens e, evidentemente, de suas contas, teve ciência dos fatos ocorridos, anuindo tacitamente com as contratações, ou seja, o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.

O juiz a quo julgou a ação improcedente com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, contudo, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

A tese recursal funda-se na nulidade do contrato diante da incapacidade da parte consumidora.

Registrou o magistrado condutor em sua sentença:

“Nesse contexto, não parece verossímil que o curador do Requerente, a quem incumbe praticar todos os atos da vida civil pelo interdito, incluindo, entre eles, os de receber e administrar os vencimentos e as contas bancárias, não tenha percebido as diversas movimentações financeiras na conta do requerente.

Trata-se, portanto, de situação que caracteriza a anuência tácita do representante do incapaz, que, se não realizou pessoalmente os saques e as compras que consumiram o valor dos empréstimos, no mínimo mostrou-se conivente com a contratação, mormente considerando o período transcorrido entre a realização do negócio e a pretensão de nulificar o ato.

Assim, em que pese, em regra, o negócio jurídico entabulado por incapaz seja nulo de pleno direito, não se afigura possível, agora, tornar nulo o negócio jurídico em questão, haja vista que, presumivelmente, o representante legal do autor administrou e segue administrando os valores percebidos.

Em suma, embora não tenha havido, objetivamente, vontade válida por parte do autor, o entendimento que ora se constrói é no sentido de que a falta de ato volitivo restou suprida pela verdadeira ratificação levada a efeito pelo curador, que, ciente do ajuste, anuiu com a continuidade do contrato.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao artigo 166, inciso I, do Código Civil, ou mesmo ao artigo 169 do mesmo Diploma Legal, visto que, em virtude da anuência demonstrada pelo curador e da ausência de prejuízo ao curatelado, o negócio jurídico não se caracteriza como nulo.

Ademais, resta devidamente materializada a anuência tácita por parte do curador, sobretudo pela existência de outros contratos bancários realizados nas mesmas condições, com consideráveis valores e intensa movimentação junto à conta por ele administrada, não parece verossímil que o curador, a quem incumbe praticar todos os atos da vida civil pelo interdito, incluindo, entre eles, os de receber e administrar os vencimentos e as contas bancárias, não tenha percebido as diversas movimentações financeiras na conta do requerente.”

Cumpre assentar que é incontroverso nos autos que a parte apelante é assistida por sua curadora, qualificada nestes autos, em decorrência de “TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA” judicial juntada sob ID. 152739677 - Pág. 2.

O ponto controvertido é a possibilidade de anular os atos praticados pela parte apelada em função de na época, já ser interditada provisoriamente.

A finalidade precípua da interdição é proteger e preservar a pessoa a ser interditada e salvaguardar o seu patrimônio, resguardando-a de terceiros de má-fé, que com ela queiram estabelecer negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar a higidez dos negócios jurídicos em geral.

Logo, os negócios jurídicos realizados pelo incapaz, são passíveis de desconstituição, mesmo antes da sentença definitiva.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A vontade, pode ser exprimida de forma tácita ou expressa, e sobre ela podem interferir inúmeros vícios, capazes de macular a declaração emitida pelo agente, seja por prejudicar a própria vontade, seja por afetar a declaração do agente.

Para que produza efeitos, a vontade deve ser manifestada. Não obstante, inúmeros vícios podem interferir nesse processo, que podem incidir em dois planos: I) Na própria vontade; ou II) na sua declaração.

Na primeira hipótese, há um vício da formação da vontade, seja por ausência de vontade, seja por ausência de liberdade na formação da vontade. Já na segunda, apesar de a vontade ter se formado adequadamente, algo interfere na sua exteriorização, de modo que a vontade real não corresponde à sua declaração.

A falta de consciência da declaração encontra previsão legal no art. 166 do Código Civil, definindo-se pela declaração emitida quando o agente não tem consciência de ter dado uma declaração negocial.

Senão:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Nos termos do artigo 1.767 c/c artigo 4o, ambos do Código Civil, as pessoas submetidas a curatela são relativamente incapazes, e não incapazes de forma absoluta.

“Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

Destarte, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é nulo de pleno direito, mas sim anulável, o que significa que pode ser convalidado, ex vi do artigo 172, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o demandante não tinha na época da contratação capacidade para firmar o contrato de empréstimo combatido, eis que interditado em 2006, ou seja, anteriormente à estabulação do referido negócio que se deu em 2015, por sua vez, a demanda somente foi distribuída em 2018, o que configura anuência tácita do seu curador, que é responsável pela movimentação bancária do apelante.

Posto isso, entendo que não houve prejuízo à apelante, de forma que seus atos foram ratificados por seu curador. Não há nulidade no mútuo bancário firmado por interditado quando configurada anuência tácita no exercício do encargo.

A jurisprudência nacional corrobora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratos de empréstimo consignado – Transações celebradas por pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil Interdição judicial decretada – Impossibilidade de declaração de nulidade dos contratos no caso em tela – Hipótese em que o Requerido não foi informado da incapacidade do Autor – Anuência tácita da Curadora, ao permitir que o interdito movimentasse a conta corrente sem qualquer auxílio – Improcedência da ação - Sentença reformada – Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 10330406020168260562 SP 1033040-60.2016.8.26.0562, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 30/10/2018, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ANUÊNCIA TÁCITA DO CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO INCAPAZ. NULIDADE NÃO DECLARADA. Não é passível de nulidade o negócio jurídico firmado por interdito quando configurada anuência tácita do curador especial, no exercício do encargo, mormente se não há demonstração de prejuízo ao incapaz. Anuência essa caracterizada na espécie, eis que o curador especial permitiu que o interdito portasse documentos capazes de viabilizar a contratação e movimentar a conta-corrente, e impugnou o negócio somente após o transcurso de três meses de sua concretização, quando já consumido integralmente o valor mutuado. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. ( Apelação Cível No 70055819072, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 26/09/2013)” (TJ-RS - AC: 70055819072 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/09/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2013)

Portanto, não se afigura possível, agora, invalidar o negócio jurídico em questão, quando sequer demonstrado o efetivo prejuízo da incapaz, visto que sua representante legal, presumivelmente, administrou e segue administrando os valores percebidos do negócio, creditados na conta da parte autora.

Em suma, embora não tenha havido, objetivamente, vontade válida por parte da autora/contratante, o entendimento que ora se constrói é no sentido de que falta de ato volitivo foi suprida pela verdadeira ratificação levada a efeito pela curadora, que, ciente dos empréstimos, anuiu com a continuidade do contrato e administrou os valores percebidos.

Nesse norte, diante do contexto probatório, não cabe falar em violação ao art. 166, inc. I, Código Civil ou mesmo ao art. 169 do mesmo Diploma Legal, visto que o negócio não se caracteriza como nulo frente à anuência demonstrada pelo e curador e à ausência de prejuízo ao curatelado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023